Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-46.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702923-46.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JADHER COUTINHO LESSA APELADO: FRANCISCO XAVIER BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JADHER COUTINHO LESSA contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por FRANCISCO XAVIER BARBOSA. Em sede de apelação a parte ré pediu, em síntese, a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais fossem julgados totalmente improcedentes, e, caso subsistisse a condenação, que houvesse minoração quanto aos valores registrados a título de danos materiais e morais. Ademais, pleiteou a condenação do apelado em honorários advocatícios em 20% do valor da causa. Alegou que a conduta que ensejou o dano não partiu dele, mas sim da falha na prestação de serviços da empresa CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS JDLC MIX 172DF LTDA, contratada por ele e indicada como detentora da legitimidade passiva no caso. Frisou que ao contratar uma empresa para a prestação de serviço na dependência de sua residência, ela assume a responsabilidade por possíveis danos que podem ser amplos, de acordo com o art. 927 do CC. Afirmou que ao contratar a empresa de concreto esperava que ela cumprisse com os serviços requeridos, abrangendo os cuidados inerentes a sua atividade. Contudo, em uma conduta negligente, após a lavagem do caminhão de concreto no local de prestação de serviço, não foi realizada a limpeza de toda a área afetada pelo escorrimento de lama cimentícia no condomínio. Sustentou que a responsabilidade deve recair sobre a empresa até mesmo porque no momento da concretagem das lajes ele não estava presente, somente os pedreiros que lá trabalhavam. Disse que a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, §3o, do CDC. Destacou que ainda haja consideração de responsabilidade de sua parte se trata de evidente causa excludente de responsabilidade civil, por culpa exclusiva da vítima, pois a queda do autor foi proveniente de sua negligência, tendo em vista que não tomou o devido cuidado em observar os acontecimentos ao seu redor. Defendeu que não houve apreciação das teses dispensadas na contestação em sua totalidade. Argumentou que ainda que alegue irregularidade na obra, é certo que mesmo que houvesse a lavagem do terreno, levando em consideração o horário exato em que ocorreu o acidente, não haveria tempo hábil para que o chão estivesse seco, em condições normais. Ressaltou que o fato de o requerente estar calçado com sapato social afetou, consideravelmente, a queda, já que o solado desse tipo de sapato é extremamente escorregadio. Aduziu que a sentença deve ser anulada com base no art. 93, IX, da CF e do art. 489, VI, do CPC. Relatou que o autor possuía plano de saúde Unimed e na data de sua queda já era de seu conhecimento que tinha sido excluído do plano em 31/10/19. Dessa forma, agiu de má-fé quando optou por ser atendido em hospital particular já sabendo que não mais tinha direito à cobertura do plano de saúde. Assim, não poderia ele ser responsabilizado a custear os serviços médicos prestados a paciente que buscou atendimento na rede privada de saúde, antes mesmo de pleiteá-lo no hospital público. Pois, nota-se o alto custo atribuído a internação de apenas 1 dia de observação. Explanou que é importante levar em consideração também que não houve qualquer urgência no procedimento cirúrgico, eis que o infortúnio se deu em 20/11/19 e a cirurgia no joelho somente foi marcada para o dia 13/02/20, ou seja, quase 3 meses após o acidente. Ademais, o requerimento de indenização a título de dano material quanto ao ressarcimento de R$ 1.482,13 referente às 7 injeções prescritas antes da realização da cirurgia, se mostra totalmente inviável, haja vista não ter conexão direta com o objeto da lide. Por fim, discorreu que a concessão de indenização por danos morais se mostra totalmente infundada, haja vista que as provas carreadas pelo próprio requerente levam para a conclusão de que, se houve qualquer imobilização durante o período, foi devido ao repouso da cirurgia de angioplastia que ele realizou em 09/12/19, conforme relatado na ficha de avaliação pré-anestésica. Ainda, para a configuração do dano moral há a necessidade de lesão à um dos direitos da personalidade, tais como a honra, a dignidade, a intimidade ou a imagem, o que, data vênia, não há no presente caso. Defendeu que também se mostra alto o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo a quo, pois para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. No caso, o valor fixado na sentença ultrapassou os limites da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que resta necessária a minoração do quantum indenizatório (ID 38332626). Foi proferido acórdão que negou provimento ao recurso do requerido (ID 41895963), mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 6.482,13 ao autor, relativo aos danos emergentes, e de R$ 5.000,00, a título de danos morais. No ID 42747017, foi juntada petição pelas partes, na qual informaram a composição amigável de acordo e requereram sua homologação, nos termos dos arts. 487, III, b e 200, caput e parágrafo único, do CPC e art. 840 do CC. É o breve relato. DECIDO. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda, de modo que o Sr. Jadher Coutinho pagará o valor de R$ 10.000,00, em parcela única, na conta do Sr. Francisco Xavier. Além disso, as partes acordam que os honorários advocatícios contratuais e de sucumbência ficarão a cargo de cada uma das partes aos seus respectivos advogados (ID 42747017). É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 38331919 e 38332573). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 42747017 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, b, CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo da origem para arquivamento. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator